Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA RÉ – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRABALHO DE PARTO – UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA AGRESSIVA E OBSOLETA (MANOBRA DE KRISTELLER) - NASCIMENTO DE CRIANÇA COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ATESTADO POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA ENTIDADE HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – APELO DA RÉ IMPROVIDO E APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A responsabilidade civil da entidade hospitalar é objetiva, com base na teoria do risco da atividade e também no disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, entretanto, necessária a demonstração da falha no serviço prestado, bem como a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado pela vítima.

2. O conjunto fático e probatório contido nos autos, principalmente o laudo médico pericial produzido no juízo de origem, comprova o nexo de causalidade existente entre a obsoleta e arriscada técnica denominada “manobra de kristeller” utilizada pelos funcionários da ré e os danos neurológicos permanentes causados no menor impúbere, o que enseja a responsabilização civil da entidade hospitalar.

3. A pensão vitalícia fixada no importe de 01 (um) salário mínimo mensal em favor do menor, por conta da perda definitiva de grande parte da sua capacidade física e cognitiva, deve ter como termo inicial a data do evento danoso, que, no caso, corresponde ao dia do nascimento da criança. Precedentes deste Tribunal.

4. A gravidade do ato ilícito praticado pela entidade hospitalar, que acarretou enfermidade permanente no menor (paralisia cerebral tetraespástica), justifica o arbitramento de robusta indenização por danos morais, a qual foi razoavelmente estipulada pelo juízo a quo no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a criança e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos seus genitores.

5. Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

6. Apelo interposto pela ré improvido e apelação apresentada pelos autores parcialmente provida.